Tribunal: CARF
Processo: 15504.721362/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721362/2013-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.865 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Recorrente
SEBASTIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIFICADORA QUE
SUBSTITUI A ORIGINAL.
A DIRPF - Retificadora, quando realizada antes do início da ação fiscal,
substitui integralmente a declaração anterior, pelo que não se é possível
reconhecer a sua nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do
Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio
Vital.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão proferido que julgou
parcialmente procedente o lançamento tributário, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física
– Retificadora, exercício de 2010 (fl. 15/21), que apurou “omissão de rendimentos do trabalho
sem vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica” e “rendimentos indevidamente
considerados como isentos por moléstia grave”, nos valores de R$ 351,30 e R$ 118.059,61,
respectivamente, resultando, em consequência, a apuração de imposto de renda pessoa física
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721362/2013-67
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.865 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721362/2013-67

suplementar, no valor de R$ 3.414,33, acrescido de multa de ofício (passível de redução), no
valor de R$ 2.560,74, e juros de mora, no valor de R$ 918,45, calculados até janeiro de 2013.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal”:

O acórdão recorrido entendeu: (i) como não impugnada a matéria “omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica”, no valor de
R$ 96,65; (ii) que o Recorrente não teria direito à isenção pretendida, por não ser portador de
moléstia especificada em lei; (iii) que os recolhimentos já feitos devem ser aproveitados para
quitar o imposto de renda exigido por meio da notificação de lançamento sob exame; (iv) não
deve subsistir a multa de ofício, ante a espontaneidade dos recolhimentos indicados.
Apresentado Recurso Voluntário em que o Recorrente sustenta, em síntese:
(i)
Quanto à omissão de rendimento do trabalho sem vínculo empregatício,
recebidos de pessoa jurídica, que providenciou o recolhimento do tributo,
em seu valor atualizado de R$ 167,51;
(ii)
Que quando fez a declaração retificadora, não procedeu de má-fé. Que
efetivamente se submeteu a uma cirurgia, portando laudo de médico do
SUS, reconhecendo ser portador de moléstia grave. Quando fez a
declaração original, inclusive, procedeu ao pagamento de tributos, sobre o
rendimento de sua aposentadoria. Ou seja, recolheu o imposto em DARF,
no momento de sua declaração original. Portanto, o imposto devido foi
totalmente quitado.
(iii)
Quanto aos recolhimentos do IRPF, a própria Receita informa que foram
pagos:

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.865 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721362/2013-67

(iv)
Alega que está comprovado que já teria sido efetivamente recolhido a
importância de R$ 3.317,68.
(v)
Assim, pede a anulação da declaração retificadora, e que seja reconhecidos
quitados todos o lançamento tributário que cuida o presente feito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
O Recorrente requer a anulação de sua DIRPF Retificadora. Sustenta sua
pretensão na boa-fé ao retificar a declaração então entregue, cujos rendimentos, inclusive, teriam
sido sujeitos à tributação. Reitera o pagamento do imposto de renda dos rendimentos de
aposentadoria, reconhecido pela própria DRJ. Aduz que efetivamente passou por cirurgia e,
aliás, acredita ser portador de moléstia grave.
A declaração retificadora, quando realizada antes do início da ação fiscal, substitui
integralmente a declaração anterior, pelo que não se é possível reconhecer a sua nulidade.
Com efeito, a responsabilidade pelas informações prestadas em DIRPF é do
contribuinte, que deve se atentar aos valores a serem informados e solicitar as devidas correções,
quando for o caso, antes de iniciado o procedimento fiscal. Não o fazendo, o contribuinte pode
ser penalizado, caso constatada pela Administração Tributária qualquer irregularidade ou
omissão de rendimentos.
Nessa linha de pensamento, registre-se, que independente de o contribuinte ter
agido de boa-fé sua responsabilidade pela declaração de imposto de renda, inclusive da
retificadora, mantém-se. Aliás, ressalte-se que a responsabilidade por infrações tributárias
independe da culpa ou dolo do agente, consoante o disposto no art. 136 do CTN:
Art.136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Importante ressaltar o já decido pela DRJ:
Ao constatar o efetivo pagamento do imposto de renda, em 08 (oito) quotas
mensais, no valor principal de R$ 414,71, apurado em sua DIRPF/2010 Original (coligindo a
tabela de fls. 38), decidiu-se que estes recolhimentos deverão, pois, ser aproveitados para quitar
o imposto de renda exigido por meio da notificação de lançamento sob exame. Ou seja, embora
mantida a DIRF Retificadora, o imposto pago será integralmente aproveitado.
Também registro que a DRJ entendeu que não é caso de aplicar a multa de ofício.
Confira-se:
Tendo em vista que não há nos autos qualquer ato escrito capaz de excluir a
espontaneidade do sujeito passivo à época em que efetuou os recolhimentos
supracitados, forçoso concluir que este procedimento se deu de fato espontaneamente,
não devendo subsistir a multa de ofício aplicada pelo Fisco.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.865 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721362/2013-67

Por fim, saliento que deverá ser considerado, além dos impostos pagos, em
virtude da DIRPF Original (oito quotas de R$ 4,14,71), a DARF paga, no valor de R$ 167,51 (fl.
49), apresentada neste recurso.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital